Tribunal: STF
Processo: Rcl 90137
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Ilumi Indústria e Comércio  Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Leme/SP, nos autos do Processo nº 0001272-74.2025.8.26.0318.
O reclamante relata que o “referido feito tramitava originalmente na Justiça do Trabalho, sob o nº 0011009- 97.2023.5.15.0134, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Contudo, em novembro de 2024, por determinação do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 68.968, foi determinada a remessa dos autos à Justiça Comum, em razão da matéria envolvida”. (eDOC 1, p. 2)
Sustenta que “a decisão proferida por esta Suprema Corte, determinando o deslocamento da competência para a Justiça Comum, antecedeu a determinação de suspensão nacional proferida no âmbito do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (ARE nº 1.532.603)”.
Contudo, afirma que a autoridade reclamada deixou de suspender o processo e proferiu sentença mesmo após a determinação do Supremo Tribunal Federal, tendo os autos sido suspensos apenas posteriormente, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após a interposição do recurso de apelação.
Nesse contexto, requer “o reconhecimento da nulidade e/ou a cassação da sentença proferida nos autos do processo cível nº 0001272-74.2025.8.26.0318, porquanto a controvérsia nele discutida versa exatamente sobre matéria submetida à sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 1.389, encontrando-se o feito abrangido pela determinação de suspensão nacional”. (eDOC 1, p. 4 )
É o breve relatório. 
Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, é incontroverso que a matéria em discussão se refere à existência de fraude em contrato civil de prestação de serviços por pessoa jurídica, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Todavia, extrai-se dos autos que o Juízo de origem proferiu sentença em 15.5.2025, momento posterior à determinação do Supremo Tribunal Federal, deixando de observá-la, o que enseja a nulidade da decisão (eDOC 6, p. 361-365).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar todas as decisões proferidas nos autos do Processo nº 0001272-74.2025.8.26.0318 em data posterior à determinação de suspensão nacional estabelecida no âmbito do Tema 1.389 da repercussão geral. Determino, ainda, a manutenção da suspensão do processo até o julgamento do mérito do paradigma da repercussão geral.


Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente